Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de elaboração de cálculos quanto à anuente RITA MARIA COUTO DA SILVA, conforme se extrai do despacho de id 17666748, sem o destaque da verba honorária contratual. Na petição de id 17919407, o exequente pugna pela retenção da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), quanto aos valores devidos à substituída processualmente RITA MARIA COUTO DA SILVA. É o relatório necessário. Decido In casu, quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Desse modo, defiro o pedido de pagamento da verba honorária contratual quanto à substituída processualmente RITA MARIA COUTO DA SILVA, no percentual de 20% (vinte por cento) e retifico o despacho de id 17666748, para que se observe a retenção do respectivo destaque quanto à servidora, conforme requerido ao id 17919407 e autorizado pela decisão de id 9735628. Isto posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cumprimento do despacho de id 17666748. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. I. Brasília, 22 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador